Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727403-59.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZUBA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: CONDOMÍNIO GREEN PARK D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido de litigância de má-fé formulado em contrarrazões (ID 57842191). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador